Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-92.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001274-92.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEFFERSON VALENZUELA DE ARAUJO - CPF: 018.618.151-58 (APELADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO LEGÍTIMO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – CARTA DE ANUÊNCIA NÃO EMITIDA – INÉRCIA DO CREDOR – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ OBJETIVA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Constitui ônus do próprio devedor a baixa do protesto de título representativo de dívida legítima. (...) Dever do credor, porém, após receber diretamente o valor da dívida, de fornecer ao devedor os documentos necessários para a baixa do protesto. (...) Desnecessidade de requerimento formal do devedor” (STJ – 3a Turma – REsp 1346428/GO – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 09/04/2013, DJe 16/04/2013). 2. “A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano
in re ipsa
. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013). 3. “O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001274-92.2020.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1001274-92.2020.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por JEFFERSON VALENZUELA DE ARAUJO, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 18.473,50, representado pelo contrato no 4384753447, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos dos encargos legais, e, por fim, para determinar que o Banco/apelante promovesse o cancelamento definitivo do protesto lavrado contra o autor/apelado; a sentença condenou o Banco/apelante ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 82199461).

O Banco/apelante reafirma que a baixa do protesto não é feita automaticamente pela instituição financeira após a quitação dívida, ressaltando que o cancelamento do protesto pode ser solicitado pelo próprio devedor ou por qualquer interessado, desde que tenha em mãos o título original, ou, ainda, em último caso, carta de anuência emitida pela credora.

Sustenta, então, que, embora o autor/apelado alegue que a manutenção do protesto após quitação da dívida decorreu de culpa exclusiva da Banco, que não teria emitido e entregue a carta de anuência ao apelado, a bem da verdade é que não há nos registros da instituição financeira qualquer pedido de emissão da carta de anuência feito pelo autor/apelado, o que se comprova pelo simples fato de que “
a parte autora não junta
(nos autos)
nenhum requerimento de carta de anuência
” (sic – cf. Id. no 82199463).

Pede, pois, reforma da sentença para que seja julgado inteiramente improcedente o pedido, ou pelo menos para que seja afastada a condenação indenizatória, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório arbitrado.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no

821994680, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/réu apresentou o instrumento do contrato celebrado pelas partes para protesto em 25/04/2017, afirmando o inadimplemento de dezoito parcelas, já considerando o vencimento antecipado de todas as parcelas vincendas, o que na ocasião totalizava dívida de R$ 18.473,50 (cf. Id. no 82194123).

Após a quitação da dívida pelo autor/apelado – o que não discute nos presentes autos, sendo, portanto, fato incontestável – sucedeu que a instituição financeira não outorgou a carta de anuência imediatamente, e não procedeu, de ofício, à baixa do protesto, conforme demonstra o documento vinculado ao Id. no 82194123, daí porque o autor ajuizou a presente demanda indenizatória, cujo pedido foi julgado procedente.

Não se discute a regularidade do protesto, porque decorrente de inadimplemento injustificável, este que, inclusive, é reconhecido pelo próprio devedor, como também não se discute a quitação da dívida e posterior manutenção do protesto.

A causa de pedir da demanda indenizatória é a manutenção indevida do protesto após a quitação da dívida. Na verdade, o cerne da questão é saber a quem compete realizar a baixa do protesto após a quitação da dívida cujo inadimplemento deu origem à prática do ato notarial.

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que a responsabilidade pelo cancelamento do protesto é do devedor; contudo, nos termos do art. 26, “
caput
”, e §1o, da Lei no 9.492/97, o devedor só alcança esse objetivo mediante apresentação do título ou da carta de anuência expedida pelo credor, documentos que devem ser entregues pelo credor satisfeito ao devedor remido imediatamente após a quitação da dívida, independentemente de requerimento formal.

A propósito:

“EMENTA: (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. (...). PROTESTO LEGÍTIMO. SUPERVENIÊNCIA DE PAGAMENTO. ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) INÉRCIA DO CREDOR. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. (...) 2. Constitui ônus do próprio devedor a baixa do protesto de título representativo de dívida legítima. Precedentes desta Corte. 3. Dever do credor, porém, após receber diretamente o valor da dívida, de fornecer ao devedor os documentos necessários para a baixa do protesto. 4. Desnecessidade de requerimento formal do devedor” (STJ – 3a Turma – REsp 1346428/GO – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 09/04/2013, DJe 16/04/2013).

É que, não havendo previsão legal expressa, a resolução de casos assim demanda a aplicação do princípio da boa-fé objetiva em sua função integrativa de criação de normas de conduta às partes negociais/contratuais. Não se mostra razoável, pois, que o credor, embora sem interesse direto no cancelamento do protesto, possa se manter inerte e indiferente ante o prolongamento de situação prejudicial para o devedor e à sua imagem, provocada pela manutenção do protesto.

A boa-fé objetiva exige das partes conduta cooperativa, que, no caso, poderia ser realizada pela emissão da carta de anuência logo após a quitação da dívida.

Não se coaduna com a boa-fé objetiva a ideia de que o credor – e o digo em caráter geral – possa ficar indefinidamente no aguardo de manifestação formal do devedor para, só então, emitir a carta de anuência, especialmente porque quem paga dívida protestada tem interesse imediato na baixa do ato.

Se o credor recebe o pagamento integral da dívida, manda e alvitra a boa-fé objetiva que ele emita e entregue ao devedor, imediatamente, a carta de anuência para que este possa promover a baixa do protesto, cabendo-lhe provar que o fez, o que, no caso, não ocorreu.

Essa obrigação é absolutamente independente da inversão do ônus da prova; decorre do dever de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor (CPC, art. 373, II).

No caso, após o ajuizamento da ação, fora determinada a suspensão dos efeitos do protesto do título mediante expedição de ofício ao 2o Ofício Notarial e Registral da Comarca de Primavera do Leste/MT (cf. Id. no 82194131), mas, somente após a prolação da sentença em 20/01/2021, é que o Banco/apelante se sentiu “tocado” a proceder com a baixa definitiva do protesto, depois de aproximadamente 02 anos da quitação da dívida.

Assim, embora, em princípio, a responsabilidade pelo cancelamento do protesto seja do devedor, deve o credor ser responsabilizado pela inércia na emissão da carta de anuência, o que, no caso, impediu o devedor de proceder à baixa da restrição de crédito com celeridade.

A propósito:

“EMENTA: (...) DEMANDA POSTULANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA INDEVIDA INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. (...) 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013). Evidentemente, a manutenção indevida do protesto causa dano moral ao devedor, cuja comprovação é prescindível, posto que decorre no próprio fato, caracterizando-se “in re ipsa”. A propósito:

“EMENTA: (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. (...) 1 - A indevida manutenção da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos da negativação” (STJ – 4a Turma – AgRg no Ag 845.875/RN – Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES – j. 04/03/2008, DJe 10/03/2008). Finalmente, quanto ao valor indenizatório, anoto que, nos casos de “inscrição indevida em cadastros de inadimplentes sem notificação, bem como a manutenção do registro após a quitação da dívida, o Superior Tribunal de Justiça tem julgado razoável o arbitramento de indenização entre 10 a 30 salários mínimos” (STJ – 4a Turma – AgRg no AgRg no Ag 1096394/PE – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 16/08/2011, DJe 22/08/2011).

Não há dúvida, portanto, que a situação danosa perdurou por tempo desmedido, e o caso só teve desfecho feliz em razão do ingresso do autor nas vias judiciais.

Quanto ao valor indenizatório, relembro que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Para além da notória capacidade financeira do Banco//réu, trata-se de conduta lesiva dotada de considerável reprovabilidade, daí porque não diviso a alegada exacerbação do valor indenizatório arbitrado pelo MM. Juiz sentenciante.

Isto posto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados em favor do autor/apelado.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021